Tribunal: STF
Processo: ARE 1081990
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-10-15
Data de publicação: 2018-10-15

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ESCLARECIMENTOS.



    1.  Não há que se falar em majoração de honorários ante a ausência de fixação anterior.



    2.  Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos, apenas para prestar esclarecimentos.